Tribunal: STF
Processo: RE 695908
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. AI 843.287-RG REL. MIN. PRESIDENTE CEZAR PELUSO. TEMA 406. ARE 748.371-RG REL. MIN. GILMAR MENDES. TEMA 660. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.